Tribunal: TCU
Processo: 020.682/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7471/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.682/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Ernani Martins Neto (XXX.122.417-XX); Daniel Maribondo Barboza (XXX.591.827-XX); Daniel Osvaldo Serale (XXX.648.967-XX); Daniel Ribera Vainfas (XXX.615.207-XX); Daniel Soares Velasco (XXX.940.497-XX); Daniela dos Passos Miranda Name (XXX.205.357-XX); Daniele Araujo Lima (XXX.436.847-XX); Isabel Ferreira Barbosa (XXX.112.667-XX); Isabela de Atayde Pacheco Cordeiro (XXX.906.867-XX); Isac Mendes Lacerda (XXX.465.911-XX); Ivana Soares de Araujo Costa Cousaquiviti (XXX.932.897-XX); Janaina Paiva Garcia Sa (XXX.454.797-XX); Jaqueline Elaine Luiz Fernandes (XXX.831.327-XX); Jaqueline Regina da Costa Miguel (XXX.334.657-XX); Jeane Andreia Pedrosa Nogueira (XXX.534.676-XX); Jessica Caroline Pereira da Silva (XXX.949.197-XX); Jessica Martins Carvalho (XXX.709.387-XX); Jessica Ribeiro Carnevale (XXX.551.327-XX); Jimson Ferreira Vilela (XXX.054.017-XX); Joana Passi de Moraes (XXX.362.747-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.